Tribunal: STF
Processo: HC 72649
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO.
          Não  e de se trancar  a ação penal se a conduta descrita na
denuncia  que, satisfazendo  as exigencias  do art.  41 do  Código de
Processo  Penal  e tendo  suporte  nas provas  obtidas  no inquerito,
configura, em tese, crime.
          "Habeas Corpus" indeferido.